Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-73.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800815-73.2023.8.14.0104

APELANTE: RAFAEL CARDOSO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800815-73.2023.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: RAFAEL CARDOSO MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por RAFAEL CARDOSO MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), e à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, pelo delito de ameaça (art. 147 do CP). A defesa postulou a absolvição quanto à ameaça, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam de forma coesa e convergente a ocorrência da ameaça, corroborando a narrativa da denúncia.

4.

A vítima relatou em juízo que foi ameaçada de morte pelo apelante, tanto no interior da loja quanto durante a condução do réu pela viatura policial, circunstâncias confirmadas pelas testemunhas policiais.

5.

Os relatos prestados foram firmes, consistentes e amparados por outros elementos de prova documental, como o boletim de ocorrência e autos de apreensão, demonstrando a materialidade e a autoria do delito.

6.

A alegação defensiva de ausência de provas carece de respaldo, diante do conjunto probatório robusto que atesta a conduta delituosa do réu, inviabilizando a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por ameaça deve ser mantida quando os autos contêm prova oral e documental harmônica e suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito.

2.

O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e agentes públicos, constitui elemento probatório idôneo para sustentar a condenação penal.

3.

A simples negativa do réu não prevalece diante do conjunto probatório robusto que respalda a versão acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800815-73.2023.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: RAFAEL CARDOSO MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL CARDOSO MACHADO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo cometimento do delito previsto no art. 155,
caput
do CP e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção com pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 147 do CP.

Segundo a denúncia (ID nº 27558952 p. 1-5):

“Consta nos autos do caderno policial que no dia 03/04/2023, por volta das 14h30min, o denunciado RAFAEL CARDOSO MACHADO, por livre e consciente vontade, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, vitimando JOÃO MARCOS ROCHA SILVA, proprietário do estabelecimento Agropecuária JM, situado na Avenida Minas Gerais, n. 305, bairro Centro, neste município e comarca.

DOS FATOS

Segundo apurou-se nos autos do procedimento policial em referência, no dia e hora dos fatos, o denunciado adentrou na Agropecuária JM e subtraiu 01 (um) revolver de pressão, cor preta, marca/modelo Amadeo Rossi S.A/M701 CO2, num. 21G00972, e guardou em sua cintura.

Ato contínuo, a vítima João Marcos que, chegou ao local e presenciou a ação criminosa, abordou o acusado e passou a lhe questionar, contudo, fazendo-se de desentendido, Rafael retirou uma quantia do bolso e perguntou se no estabelecimento eram vendidas bebidas alcoólicas.

Insistindo em questioná-lo, o denunciado confessou à vítima que havia subtraído o armamento, o entregou e saiu do estabelecimento às pressas, proferindo ameaças de morte contra a vítima.

Não sendo o bastante, quando o denunciado deixava o local, uma guarnição da Polícia Militar o abordou e constatou que além da arma de pressão, também havia subtraído a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais).

Diante da situação flagrancial, foi dada ordem de prisão ao acusado que,

irresignado, continuou a proferir ameaças de morte contra a vida da vítima.”

Em razão disso, o Apelante foi denunciado pelos crimes do artigo 147 e art. 155,
caput
, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 27558990) contra qual a defesa recorreu (ID nº 27558992),
pugnando pela absolvição do réu do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 27558994 p. 1-4).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 27678869 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 27558920 p. 20); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 27558921 p. 2-4), Auto de Entrega (ID nº 27558921 p. 5) e os depoimentos pessoais do ofendido e testemunhas colhido pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, além dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão do Recorrente, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou os crimes descritos na denúncia, conforme segue trecho:

“A vítima
João Marcos Rocha Silva
relatou em juízo: que às 14:30h do dia do ocorrido, estava trabalhando em sua loja quando saiu para buscar água na farmácia da sua mãe, que fica em frente à loja. Ao entrar na farmácia, viu o acusado entrar em sua loja. Que retornou para a loja para atender um cliente. Chegando lá, encontrou o acusado atrás do balcão. Quando o acusado percebeu a presença da vítima, ele largou a chave da gaveta do caixa, tirou dinheiro do bolso e perguntou se vendia cerveja. A loja da vítima era uma loja agropecuária.
A vítima questionou o acusado porque ele estava atrás do balcão. O acusado pegou um revólver de pressão, que era comercializado na loja, e entregou para a vítima.
O acusado saiu andando rapidamente,
ameaçando a vítima de morte e dizendo que voltaria.
Que acionou a polícia com a ajuda de vizinhos. Uma viatura chegou em poucos minutos, encontrou o acusado próximo ao local do ocorrido e o abordou.
Os policiais encontraram com o acusado, além do revólver de pressão, uma quantia em dinheiro.
O acusado foi preso pelos militares e levado para a viatura,
continuando a proferir ameaças durante o trajeto.
A vítima nunca tinha visto o acusado antes.
O dinheiro encontrado com o acusado pertencia à loja da vítima. A vítima não teve tempo de conferir o caixa no momento em que o acusado estava na loja. Posteriormente, ao verificar o movimento do caixa, a vítima constatou que faltava dinheiro.

A vítima estimou que o valor subtraído era entre R$ 130 e R$ 150.

O Sr. Hudson Gomes Vargens,
testemunha no presente processo, tendo sido advertido da necessidade de dizer a verdade, prestou o seguinte depoimento: Que no dia do ocorrido estava de serviço na Ronda nas proximidades do centro da cidade, quando foi informado via rádio de um roubo em andamento em uma agropecuária na Avenida Minas Gerais. Que chegando próximo ao local, seguindo as informações de que o suspeito estaria armado, deparou-se com um indivíduo saindo do estabelecimento. Que pelas vestimentas e características, o indivíduo foi abordado e com ele foi encontrada uma arma, que aparentava ser um revólver, mas que posteriormente foi identificada como uma arma de ar comprimido, do tipo que utiliza CO2. Que também foi encontrado com o abordado a quantia de R$139 ou R$140.
Que ao ser abordado, o indivíduo resistiu à prisão, mas foi contido e colocado na viatura. Que

o indivíduo proferiu ameaças à vítima, dizendo que a situação não ficaria daquele jeito e que ele iria se vingar.
Que na delegacia, os procedimentos cabíveis foram realizados e o indivíduo foi preso. Que não sabe informar se a arma apreendida foi devolvida para a vítima, pois após a apresentação do caso na delegacia, a responsabilidade sobre os objetos apreendidos passa a ser da Polícia Civil. Que ouviu o colega, o policial Artur, relatar que o indivíduo preso disse que não tinha roubado nada e que iria resolver a situação com a vítima posteriormente. Que a fala do indivíduo, na interpretação da testemunha, configurava uma ameaça de morte.”

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025